Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734302-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI BERFORD DIAS AGRAVADO: ROBERTO BERTHOLDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado alega a ausência de dialeticidade recursal, haja vista que a decisão embargada não decidiu sobre legitimidade processual ou sobre competência para determinar a emenda à inicial, em contrarrazões de ID. 64019252. A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o agravante, para manifestação acerca da existência de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil2. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator